Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. O agravo de instrumento busca reforma de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
2. A orientação da jurisprudência é de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida em caso de razoabilidade e indicativo de que houve alteração na situação financeira do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.